Tribunal: TJPA
Processo: 0825905-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0825905-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM, ALISON ROGERIO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Agravo de execução penal. Regime semiaberto harmonizado. Monitoramento eletrônico. Nota técnica do gmf/tjpa. Ausência de suporte legal. Ausência de superlotação carcerária

e condenação por crime equiparado a hediondo. Ilegalidade do benefício concedido. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA que deferiu ao apenado, condenado a 8 anos de reclusão pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, o regime semiaberto harmonizado mediante monitoramento eletrônico.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos objetivos para a concessão do regime semiaberto harmonizado, notadamente a superlotação da unidade prisional; (ii) saber se a condenação por crimes equiparados a hediondos impede a concessão do benefício, à luz da legislação de regência e dos atos normativos do Tribunal.

III. Razões de decidir

3. A monitoração eletrônica, nos termos do art. 146-B da LEP, é cabível nas hipóteses legalmente previstas, não se confundindo com modalidade autônoma de cumprimento de pena fora do estabelecimento prisional.

4. A Nota Técnica do TJPA estabelece critérios objetivos para o regime semiaberto harmonizado, dentre eles a inexistência de condenação por crime hediondo ou equiparado e a necessidade de superlotação carcerária.

5. Dados oficiais da SEAP indicam que a unidade destinada ao regime semiaberto em Santarém/PA possui capacidade para 365 internos, com ocupação de 286, inexistindo déficit de vagas apto a justificar medida excepcional.

6. A concessão do benefício fora das hipóteses legais e regulamentares configura indevida mitigação do sistema progressivo e aproxima-se de progressão per saltum, em afronta à sistemática da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Execução Penal conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada para revogar o benefício do regime semiaberto harmonizado concedido ao apenado.

Tese de julgamento
: “1. O regime semiaberto harmonizado exige a demonstração concreta de superlotação ou ausência de vagas no estabelecimento prisional, não sendo cabível quando comprovada a regular capacidade da unidade. 2. A condenação por crime hediondo ou equiparado constitui óbice à concessão do regime semiaberto harmonizado, conforme critérios objetivos fixados em ato normativo do Tribunal e em consonância com a Lei de Execução Penal”

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 112, 117 e 146-B; Lei nº 8.072/1990, art. 1º; Resolução CNJ nº 412/2021.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA (Seq. 74.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000534-13.2025.8.14.0051,
deferiu o pedido de harmonização do regime semiaberto ao apenado ALISON ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, mediante monitoramento eletrônico, com base na Nota Técnica nº 001/2020-GAB/VEP-RMB.

Em
razões recursais
, a representante do
dominus litis
insurge-se contra a decisão acima destacada, a qual entende ser merecedora de cassação, aduzindo que
“no regime semiaberto de cumprimento de pena, segundo dados mais atualizados recebidos por esta Promotora de Justiça (29 de julho de 2025), a capacidade da construção é para receber 365 (trezentos e sessenta e cinco) internos e a efetiva ocupação está em 286 (duzentos e oitenta e seis), entre pessoas no harmonizado e pessoas dentro da unidade, ou seja, não há qualquer superlotação que indique a necessidade de avaliação de implantação do monitoramento, de forma a enquadrar nos termos da própria Nota Técnica.”

Refere que já são inúmeros acórdãos deste TJPA que estabelecem o mesmo raciocínio: a ausência de superlotação carcerária do regime semiaberto em Santarém/PA, assim como a condenação por crime hediondo não autorizam a concessão do harmonizado.

Menciona que no âmbito da Execução Penal de Santarém/PA, todos os processos judiciais recebem o impulso necessário com grande celeridade.

Explicita que conferir a harmonização do regime semiaberto configuraria a progressão
“per saltum”
, proibida no ordenamento jurídico pátrio, vez que a pena deve ser cumprida de forma progressiva, consoante o disposto no artigo 122 da LEP.

Dessa maneira, requer
seja reformada a decisão do juízo de 1º grau que concedeu o regime “semiaberto harmonizado” ao apenado, pois não há superlotação na Unidade Prisional dedicada ao regime que o justifique
.

Em
contrarrazões
, a defesa do apenado clama pelo
improvimento
do recurso manejado, para manutenção
in totum
da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada
(ID nº 31910165 - Pág. 33).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Cinge-se o pleito do agravante à reforma da decisão que deferiu o regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico.

Ressalto que, de acordo com os autos,
o agravado foi condenado à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas.

É cediço que a Lei de Execução Penal dispõe no art. 146-B que o magistrado poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica, quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou determinar a prisão domiciliar.

Diante desse cenário, a Lei Federal nº 12.258/2010, além de alterar a LEP, possibilitando a utilização da monitoração eletrônica, nos casos de saída temporária e prisão domiciliar, dispôs, em seu art. 3º, que
“o Poder Executivo regulamentará a implementação da monitoração eletrônica”.

Assim, ante a ausência de regulamentação pela Corregedoria de Justiça, foi proposta a padronização de hipótese de cabimento da seguinte forma:

1- Ausência de vagas no regime semiaberto

2- Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo;

Da leitura atenta da Nota técnica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07.10.2022 (disponível em
https://drive.google.com/file/d/1U3nFw8NAK4cHUNNlUEFw4G5VKXSLs3Hf/view
, observei que foram fixados os seguintes critérios objetivos para o regime semiaberto harmonizado:

a) não pertencer a facção criminosa

b) não se tratar de crime hediondo

c) não for reincidente contumaz

Dessa maneira, vejo que
o apenado não se enquadra nas hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado, eis que foi condenado pelos delitos de tráfico e associação ao tráfico de drogas, crimes estes equiparados aos hediondos e, embora esteja em regime semiaberto, não se constata atualmente a superlotação da unidade em que está inserido.

Com efeito, conforme demonstra o ofício da SEAP contido nas razões ministeriais, datado de 13 de janeiro de 2025, a referida casa penal dispõe de 365 vagas destinadas ao regime semiaberto, estando ocupadas, até o momento, por 286 internos.

Impende destacar, também, que em sede de execução penal, somente é cabível a prisão domiciliar quando o pedido encontra consonância com o disposto no art. 117 da Lei nº 7.210/84, que prevê:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Sem a necessidade de maiores delongas, colaciono recentes entendimentos jurisprudenciais desta E. Corte de Justiça, nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA TJPA. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROGRESSÃO "PER SALTUM" PROIBIDA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 412/2021. OBSERVÂNCIA À LEGALIDADE E AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS. PROVIMENTO."

I. Caso em Exame

O processo original (Nº Judiciário: 2000303-54.2023.8.14.0051) refere-se à execução da pena de JARLISON GEAN VASCONCELOS DOS REIS, condenado a 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pelo crime de roubo circunstanciado.

A defesa pleiteou a concessão do regime semiaberto harmonizado, com base na Lei de Execução Penal (LEP), na Nota Técnica nº 02/2022 e na Ordem de Serviço nº 11/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). Argumentou o cumprimento de 1 ano e 27 dias da pena no semiaberto, direito a trabalho externo com parecer favorável e ficha carcerária impecável.

Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução Penal, buscando a reforma da decisão, arguindo a ilegalidade da Nota Técnica do TJPA, a ausência de superlotação e a proibição da progressão "per saltum".

II. Questão em discussão

As questões centrais em discussão são a legalidade da concessão do regime semiaberto harmonizado ao agravado, que se encontra em regime semiaberto e em gozo de trabalho externo.

Especificamente, discute-se:

(i) A legalidade da utilização da Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do TJPA para fundamentar a concessão do semiaberto harmonizado.

(ii) A cabimento do regime semiaberto harmonizado diante da ausência de superlotação carcerária na Comarca de Santarém/PA.

(iii) Se a concessão do semiaberto harmonizado, nas condições do caso, configura uma progressão "per saltum", vedada no ordenamento jurídico brasileiro.

(iv) A aplicação do benefício a condenado por crime de roubo circunstanciado (crime de violência/grave ameaça).

III. Razões de decidir

Ilegalidade da Nota Técnica do GMF/TJPA: ausência de inovação na legislação, havendo tão somente aperfeiçoamento da implementação do regime semiaberto harmonizado as peculiaridades do caso concreto.

Ausência de Superlotação Carcerária: segundo consta dos autos, o regime semiaberto em Santarém/PA não possui superlotação. A Súmula Vinculante nº 56 do STF, que impede a manutenção do condenado em regime mais gravoso por falta de estabelecimento adequado, não se aplica ao caso, pois não há déficit de vagas.

Progressão "Per Saltum": A concessão do regime semiaberto harmonizado sem o preenchimento dos requisitos legais (especialmente a superlotação) configura uma progressão "per saltum". Isso porque o benefício confere ao apenado liberdade de locomoção e pernoite em casa, similar ao regime aberto, sem a gradualidade exigida pelo Art. 112 da LEP, desvirtuando as finalidades retributiva, preventiva e reeducativa da pena. O bom comportamento e o trabalho externo, embora louváveis, devem ser valorizados dentro das regras progressivas estabelecidas em lei, e não para ignorar critérios objetivos.

Crime de Violência/Grave Ameaça: O agravado foi condenado por roubo circunstanciado, crime que envolve violência ou grave ameaça. O MP de segunda instância argumenta que o apenado não se enquadra no rol taxativo do artigo 117 da LEP para recolhimento em residência particular no regime aberto. Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já possui precedentes que estabelecem que a condenação por crime hediondo (ou crime de violência/grave ameaça) não autoriza a concessão do semiaberto harmonizado.

Celeridade Processual: A celeridade na análise dos processos de execução penal em Santarém/PA afasta a necessidade de harmonização por demora processual, que poderia, em tese, justificar medidas excepcionais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso Provido.

Tese de julgamento: A Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA não apresenta ilegalidade, pois não inova o ordenamento jurídico, limitando-se a disciplinar a aplicação do regime semiaberto harmonizado em consonância com a Resolução nº 412/2021 do CNJ e a jurisprudência do STF. O regime semiaberto harmonizado pode ser concedido apenas em casos de superlotação carcerária ou inadequação do estabelecimento prisional, desde que respeitados os critérios objetivos estabelecidos pela legislação e pelos regulamentos. A concessão do referido regime é vedada a condenados por crimes de violência/grave ameaça, como o roubo circunstanciado, ou crimes hediondos, ante a ausência de superlotação e o risco de progressão "per saltum".

Dispositivos relevantes: Constituição Federal de 1988 (CF/1988), art. 5º, XXXIV, "a"; art. 5º, XLVII. Código Penal Brasileiro (CP), Artigo 217-A, caput; Art. 35, § 2º. Lei de Execução Penal (LEP), Art. 37; Art. 112; Art. 146-B. Lei nº 8.072/1990, art. 1º, II. Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal. Resolução CNJ nº 412/2021. Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do TJPA de 22 de julho de 2022. Ordem de Serviço nº 11/2023/VEP/STM.

Julgados relevantes: (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08173275520238140000 22152576, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 09/09/2024, 3ª Turma de Direito Penal) TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08094789520248140000 25120346, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Penal

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0808513-20.2024.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/10/2025)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão do d. Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA, que concedeu ao apenado a aplicação do regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico. O agravante sustenta a ilegalidade da Nota Técnica que fundamentou a concessão do benefício e a ausência de superlotação na unidade prisional. A defesa pleiteia a manutenção da decisão. Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ilegalidade na Nota Técnica que regulamenta o regime semiaberto harmonizado; (ii) verificar a presença dos requisitos necessários para a concessão do benefício ao apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Nota Técnica não inova no ordenamento jurídico, mas apenas regulamenta a aplicação do regime semiaberto harmonizado em conformidade com a Resolução nº 412/2021 do CNJ e a Súmula Vinculante nº 56 do STF.

4. A concessão do regime semiaberto harmonizado exige a comprovação da superlotação carcerária, o que não restou demonstrado nos autos. Ademais, a aplicação do benefício fora das hipóteses do art. 117 da LEP desvirtua a finalidade da execução penal.

5. Jurisprudência consolidada deste e. Tribunal de Justiça estabelece que a concessão do regime semiaberto harmonizado demanda a observância estrita dos requisitos objetivos e subjetivos, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo em execução penal provido para revogar o benefício do regime semiaberto harmonizado e determinar que o apenado se recolha ao estabelecimento prisional onde cumpre pena.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 56; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0806549-60.2022.8.14.0000, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 26/09/2022; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0812696-05.2022.8.14.0000, Rel. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 06/12/2022.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0821236-71.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso, e DOU PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e revogar o benefício do regime semiaberto harmonizado ao apenado ALISON ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, conforme fundamentação alhures exposta.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026